Tribunal: TJBA
Processo: 8000828-34.2025.8.05.9000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8000828-34.2025.8.05.9000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: GUTEMBERG LIMA DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
LAURA CRISTINA SANTOS LOPES

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JEQUIÉ

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS
.
CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006)
.

ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA
.
IN
OCORRÊNCIA.
AUDIÊNCIA DESIGNADA PARA 14/08/2025.
AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO OU DA ACUSAÇÃO.
OBSERVÂNCIA DO
PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

PARECER MINISTERIAL PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.
ORDEM DE
HABEAS CORPUS
CONHECIDA

E

DENEGADA
.

1.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por LAURA CRISTINA SANTOS LOPES, em favor do paciente GUTEMBERG LIMA DA SILVA, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Jequié/BA, Dr. Álvaro Marques de Freitas Filho.

2.
Emerge dos autos que o paciente foi preso pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, em 11/12/2024, quando, segundo consta na denúncia, uma guarnição da Polícia Militar realizava rondas de rotina encontrou na posse do custodiado meio tablete de substância prensada - 491,00g (quatrocentos e noventa e um gramas), semelhante a maconha, e a importância de R$ 50,00 (cinquenta reais).

3.
Examinado os informes do juízo, observa-se que a denúncia foi oferecida em 13/01/2025; através de advogada constituída, o réu postulou a revogação da prisão em 20/01/2025; nesta data, foi dada vista dos autos ao Ministério Público por ato ordinatório; em 11/02/2025, o magistrado impulsionou o feito, intimando a defesa para apresentar defesa prévia e a acusação, para se manifestar sobre o pedido de revogação da prisão; as partes se manifestaram em 17/02/2025; em 08/07/2025, foi proferida decisão de recebimento da denúncia e indeferimento do pedido de soltura da defesa; a audiência foi redesignada para 14/08 próximo.

4.
No contexto delineado, sopesadas as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a condução do feito pelo Estado-juiz, deflui-se que o andamento processual não extrapola os limites da razoabilidade e proporcionalidade, destacando-se que o feito aguarda a realização de audiência já agendada para o dia 14/08/2025.

5.
Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, subscrito pel
a
Dr.
ª

Eny Magalhães Silva
, pelo conhecimento e
denegação da ordem
.

PARECER MINISTERIAL PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.
ORDEM DE
HABEAS CORPUS
CONHECIDA

E

DENEGADA
.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8000828-34.2025.8.05.9000, impetrado
por
LAURA CRISTINA SANTOS LOPES, em favor do paciente GUTEMBERG LIMA DA SILVA, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de
Jequié
/BA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer E D
ENEGAR A ORDEM
, consoante certidão de julgamento, pelas razões a seguir aduzidas.

Salvador/
BA
.

(data constante na certidão de julgamento)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

AC06